Tribunal: TJES
Processo: 5004962-36.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004962-36.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS TRINDADE FERNANDES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004962-36.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VINICIUS TRINDADE FERNANDES

RECORRIDO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CHEGADA COM ATRASO DE CERCA DE QUATRO HORAS. TRANSTORNO EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por VINICIUS TRINDADE FERNANDES em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., narrando a parte autora que m 27 de janeiro de 2025, tinha voo marcado com a ré, partindo de Curitiba às 11h35 com destino a Cascavel, com chegada prevista às 13h00. Apesar de ter comparecido com antecedência, foi surpreendido às 13h07 com o cancelamento do voo, remarcando sua viagem para as 16h00, com chegada às 17h25. Afirma o autor que atraso de mais de 4 horas o impediu de comparecer a uma reunião de trabalho agendada para as 17h00, causando-lhe frustração, estresse e prejuízos à sua imagem profissional. Requereu indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir eventual falha na prestação do serviço capaz de configurar danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência do C. STJ (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019), o dano moral não pode ser presumido em decorrência de cancelamento, demora ou eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro, exigindo-se a prova, por parte do consumidor, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. No caso dos autos, entendo que os fatos narrados na exordial (atraso de cerca de quatro horas em relação ao horário previsto para desembarque, ainda que com alteração do itinerário original do voo) consubstanciam meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu
, capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial da Recorrente, razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada. Por fim, não estou convencido da perda de compromisso inadiável, haja vista que reuniões de trabalho, em regra, podem ser adiadas ou remarcadas para horários compatíveis.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)